Tribunal: TJBA
Processo: 8001448-34.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001448-34.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSÉ CARLOS DIAS PUREZA Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES EM CONSONÂNCIA COM LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. CRIME DE MERA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por José Carlos Dias Pureza contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que o condenou pelo crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, fixando pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição sob alegação de ausência de provas de autoria e materialidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Balístico, que atestam a apreensão de pistola calibre .40, com numeração suprimida, apta a disparos, acompanhada de carregador e 14 munições intactas. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais confirmaram que o apelante portava a arma no momento da abordagem, após tentativa de fuga. Os depoimentos das testemunhas da defesa apresentam contradições e não infirmam a narrativa consistente da acusação, não se mostrando suficientes para afastar a condenação. O crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta, prescindindo de resultado naturalístico, bastando a posse ou porte da arma com numeração suprimida. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com fixação no mínimo legal e correta substituição por penas restritivas de direitos, inexistindo vícios a serem sanados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra dos policiais militares, quando firme, coerente e em consonância com demais elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria. 2. O crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida é de mera conduta, não exigindo prova de resultado naturalístico. 3. Contradições em testemunhos de defesa não são suficientes para afastar prova técnica e testemunhal idônea produzida pela acusação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.978.270/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 01.08.2022. STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001448-34.2025.8.05.0080, de Feira de Santana - BA, em que figura como apelante JOSÉ CARLOS DIAS PUREZA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões dispostas no voto.